Tribunal: TJSP
Processo: 1003667-31.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - SEGURO OBRIGATÓRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO TÉCNICO CAPAZ DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DO EXPERT - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.